Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO CRC-JUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA ACESSÍVEL À PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III E §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de consulta ao sistema da Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC-JUD e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano, com arquivamento provisório, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC.
2. A decisão fundamentou o indeferimento na possibilidade de a própria parte realizar a consulta diretamente ao sistema, mediante pagamento dos emolumentos devidos, bem como na inexistência de bens penhoráveis localizados após diligências anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação judicial de consulta ao sistema CRC-JUD, a requerimento de parte não beneficiária da gratuidade de justiça, à luz do princípio da cooperação; e (ii) estabelecer se a suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, foi prematura ou ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe atuação colaborativa entre os sujeitos do processo, mas não transfere ao Poder Judiciário o ônus primário de localizar bens do devedor quando a diligência pode ser realizada diretamente pela parte interessada.
5. O poder geral de efetivação previsto no art. 139, IV, do CPC deve ser exercido com observância dos critérios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se intervenção judicial excessiva que comprometa a isonomia processual.
6. A regulamentação vigente autoriza a consulta ao sistema CRC por pessoas naturais ou jurídicas privadas, mediante recolhimento de custas e emolumentos, sendo a intervenção judicial reservada, em regra, às hipóteses de gratuidade de justiça.
7. No caso, o Recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e não demonstrou impedimento concreto para realizar a consulta por meios próprios, o que afasta a necessidade de atuação do Judiciário.
8. A jurisprudência do Tribunal reconhece que a existência de sistemas eletrônicos disponíveis não desonera o credor do dever de promover diligências extrajudiciais para localização de informações e bens do executado.
9. A suspensão da execução, diante da não localização de bens penhoráveis, encontra amparo expresso no art. 921, III e §1o, do CPC, constituindo medida de racionalização da atividade jurisdicional e de preservação da segurança jurídica.
10. A suspensão não implica extinção do processo, nem impede o prosseguimento da execução caso sobrevenha indicação de bens ou alteração da situação patrimonial do executado, inclusive nos termos do art. 921, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC.
11. Não se verifica prematuridade na suspensão, pois as diligências disponíveis ao juízo já se mostraram infrutíferas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A consulta ao sistema CRC-JUD não deve ser realizada por intermédio do Poder Judiciário quando a parte não é beneficiária da gratuidade de justiça e possui meios próprios para acesso às informações, mediante pagamento de emolumentos. 2. O princípio da cooperação não transfere ao Judiciário o ônus de diligências que incumbem ao credor na execução. 3. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é medida legal e obrigatória nos termos do art. 921, III, do CPC, não configurando prematuridade.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 6o, art. 139, IV, art. 790, IV, art. 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2034761.
TJDFT, Acórdão 2096073.
TJDFT, Acórdão 1829298.
TJDFT, Acórdão 2066188.